Tribunal: STF
Processo: RHC 202169
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ‘HABEAS CORPUS’ IMPETRADO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECRETO ESTADUAL N. 65.545/2021. PRETENSÃO DE IMPUGNAR LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 
    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada.
    2. Agravo regimental improvido.”
    (HC 651.586-AgRg/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade do Decreto nº 65.545/2021, editado pelo Governador do Estado de São Paulo, que teria restringido o seu direito de ir e vir, bem como o de toda população de referida unidade federativa. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em parecer assim ementado: 
    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Toque de recolher. Direito de ir e vir. Alegação de que o Decreto nº 65.545/21/SP seria ilegal, porquanto iria de encontro ao direito e garantia fundamental referente à liberdade de locomoção. Habeas corpus impetrado contra lei em tese. Impossibilidade. Uso indevido da via mandamental. Ausência dos requisitos necessários à concessão da ordem. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
    É que o entendimento adotado no acordão recorrido, qual seja, o não cabimento de habeas corpus para impugnar lei em tese, reflete a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte na matéria (HC 109.101/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 98.318-ED/SP, Ministro Eros Grau): 
    “6. A via eleita é impassível de ser utilizada como sucedâneo de ações típicas de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente: HC 148.459-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2019.
    (HC 186.185-AgR/DF, Ministro Luiz Fux)”
    Em caso recente e fronteiriço (HC 199.558/SP), a Ministra Rosa Weber, no mesmo sentido do acórdão ora impugnado, assim entendeu (com meus grifos):
    “Entendo inadmissível a apreciação do pedido tal como formulado pelo impetrante deste ‘writ’ constitucional. 
    É que, na realidade, o impetrante utiliza a presente via mandamental, indevidamente, com o propósito de obter o reconhecimento, em abstrato, da incompatibilidade de dispositivos regulamentares previstos no Decreto Estadual 65.545, de 03 de março de 2021, com o texto constitucional. 
    A pretensão formulada neste ‘writ’ somente poderia ser deduzida, legitimamente, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, ou de ação direta de inconstitucionalidade ou, ainda, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, modalidades de processos de controle objetivo de constitucionalidade para os quais o impetrante deste ‘habeas corpus’ não dispõe da necessária legitimidade ativa ‘ad causam’.
    Admitir-se a legitimação do autor para que, por meio da via do ‘habeas corpus’, possa impugnar ato normativo em tese seria o mesmo que reconhecer, a quem não figura no rol de legitimados do art. 103 da Constituição Federal, atribuição para instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade. 
    Esta Suprema Corte já assinalou, em diversos precedentes, que a ação de ‘habeas corpus’ não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral (HC 96.425-ED/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 14.8.2009 – HC 81.489/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ 23.11.2007).”
    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator